Tribunal: STF
Processo: RE 220154
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: ICMS. FATO GERADOR. MERCADORIAS IMPORTADAS DO
EXTERIOR.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Insumos destinados à impressão
gráfica.
O Plenário do Supremo Tribunal já se pronunciou sobre
ambas as questões, decidindo que o fato gerador do ICMS nas
operações relativas à mercadoria importada ocorre quando de sua
entrada no território nacional, por ocasião do desembaraço
aduaneiro, não mais prevalecendo o entendimento que se adotou na
vigência da Carta anterior (RE 193.817-RJ, DJ  05.ll.96), e que a
imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da CF., abrange somente o
papel e os filmes fotográficos destinados à composição de livros,
jornais e periódicos (RREE 174.476-SP, 190.761-SP e 178.863-SP).
Recurso Extraordinário do Estado conhecido e provido.
Recurso Extraordinário da contribuinte não conhecido.